Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.
1. A prescrição intercorrente observa idêntico prazo de prescrição da pretensão, nos termos do Art. 206-A do Código Civil e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. É incontroverso que se trata de prescrição trienal decorrente de execução de título extrajudicial.
2. Na origem houve a suspensão do processo, conforme autoriza o Art. 921, III, do CPC, na data de 29/07/2020. Decorrido o prazo anual da suspensão, o prazo prescricional intercorrente começou a correr, tendo, entretanto, sido interrompido em 2023 diante do bloqueio de valores na conta bancária do executado antes do término do prazo prescricional trienal.
3. Há incidência, na espécie, do disposto no Art. 921, §4a-A, do CPC, in verbis: “§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.”
4. Considerando o retorno da contagem do prazo diante da interrupção verificada com a penhora parcial do crédito em valores encontrados em conta corrente, é possível concluir que o crédito não se encontra prescrito.
5. Agravo não provido.